Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703466-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO PASSOS JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL INNOVATORE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo PEDRO PASSOS JUNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0709108-08.2021.8.07.0001) instaurado por CONDOMINIO DO RESIDENCIAL INNOVATORE, homologou os cálculos do laudo pericial, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de cumprimento de sentença envolvendo obrigação de fazer, a fim de que o devedor promovesse a alteração da fachada do seu imóvel junto ao condomínio credor. Restando inviabilizado o cumprimento da obrigação pelo devedor, a decisão do ID 118136664 converteu em perdas e danos "por valor a ser apurado em perícia, tendo em vista a controvérsia instaurada acerca do valor da obra, ante impugnação específica do executado aos orçamentos apresentados". Por seu turno, a decisão do ID 121267306 acrescentou que "a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, a fim de viabilizar a obra, que deverá ser realizada com o valor a ser apurado pela perícia, mediante a contratação de terceiros por parte do exequente, vez que o executado, ao pagar a quantia a ser liquidada, se desencumbe da obrigação de executar a obra por conta própria." Determinada a realização de perícia judicial, o Laudo consta ao ID 134854821, complementado aos ID's 137579797 e 138192808, tendo as partes se manifestado aos ID's 137511333, 138127860, 139817395 e 140424034. DECIDO. Em sua conclusão, o Sr. Perito destacou que: "Após vistoria realizada, com intuito de facilitar a tomada de decisão do magistrado, concluímos que todas as modificações descritas no item 5 – Relatório da Vistoria, deverão ser observadas e retornadas ao padrão original (conforme pontuado em fotos/observações, memorial, manual do proprietário e descrito na tabela de materiais de acabamento – Item 7), caso contrário, as mudanças trazem interferência na fachada, estética e ainda sobrecarregam a parte estrutural, elétrica e hidráulica do prédio e podendo trazer riscos aos moradores do res. Innovatore." Ainda, constatou que o custo total para a reforma necessária no imóvel totaliza R$ 374.824,70. O devedor alega que a obrigação de fazer envolvia tão somente a alteração da fachada externa do imóvel, mas o laudo pericial considerou outros elementos que extrapolam o dispositivo da sentença, tais como a bancada e instalações da cobertura. Aduz, ainda, que o laudo está em desacordo com a perícia realizada na fase de conhecimento e que o condômino tem o direito de modificar sua propriedade, desde que as reformas não gerem consequências negativas para o condomínio e os demais moradores. A sentença objeto de execução assim consignou, in verbis (ID 86822778): "O laudo pericial realizado constata que o fechamento da cobertura pelo réu destoa dos padrões do layout da fachada do condomínio (quesitos 1, 3, 10 e 15 - fls. 314/317). (...) Assim, resultou comprovada que a obra realizada pelo réu contraria determinação constante na Convenção do Condomínio e no Regimento Interno, devendo portanto o réu promover o retorno da estética da fachada ao estado anterior. (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o réu a alterar a fachada externa da unidade condomínio autor, retornando à forma original de acordo com o memorial descritivo e projeto arquitetônico do edifício, arcando com os respectivos custos, no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de incorrer em multa diária (...)." No acórdão do ID 86822779, destaca-se o seguinte trecho: "Expostas estas disposições, observa-se das fotos acostadas ao feito (IDs. 2582406, p. 12-17; 2582418, p. 06-09; 2582458, p. 10-14; 2582597, p. 12, 20-22, 25-30) que, independentemente das qualidades da reforma realizada, a fachada do condomínio foi efetivamente alterada pelo apelante, sendo irrelevantes ao caso se a obra foi acompanhada por profissionais capacitados (arquitetos e engenheiros) ou se os materiais utilizados são os mesmos da edificação. A fachada é propriedade comum de todos os condôminos e somente eles, em comum acordo, podem autorizar a modificação (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery. Código Civil Comentado, 2a edição em e-book. Comentários ao artigo 1.341. São Paulo: RT, 2017)." Portanto, a sentença determinou que as alterações fossem realizadas na fachada externa do imóvel do devedor e, no laudo pericial, foram incluídos valores relativos às obras a serem realizadas na bancada da cobertura, no forro, no ar-condicionado, guarda-corpo, lavanderia, piso, piscina, aquecimento etc. Entretanto, em que pese a expressão "fachada externa", por se tratar de cobertura do edifício, as alterações realizadas envolvem todos os elementos mencionados no laudo, pois as fotografias do ID 134854821 - Pág. 2/3 demonstram que toda a área externa do imóvel foi alterada. De fato, o devedor cobriu a área da cobertura que deveria ser externa, de modo que deve suportar as despesas com as obras em todos os locais descritos no laudo. Tal conclusão, frise-se, foi destacada na conclusão da perícia realizada ainda na fase de conhecimento: "Com o fechamento da cobertura da unidade 601, houve mudança do layout da fachada do Edifício Residencial Innovatore, destoando do edifício como um todo. As demais coberturas possuem áreas ABERTAS ou seja, seguem o PADRÃO ORIGINAL DO EDIFÍCIO, porém a cobertura da unidade 601 encontra-se fechada com prolongamento da laje. Tal fato gera uma depreciação no valor das demais unidades do edifício. (...)" (ID 137511331 - Pág. 22). Ressalte-se que o devedor não logrou apresentar laudo técnico hábil a desconstituir a conclusão do Sr. Perito, mormente em relação aos valores dispostos, não havendo que se falar em discrepância do laudo produzido na fase de conhecimento, conforme conclusão apontada acima. Por fim, nada a prover quanto aos argumentos relativos ao direito do condômino em realizar as referidas alterações, por se tratar de questão atinente ao mérito e que viola a coisa julgada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação do devedor e HOMOLOGO o laudo pericial do ID 134854821, fixando o valor do débito em R$ 374.824,70. Sobre o referido valor, deverá ser acrescida a correção monetária, pelo INPC, desde a data de sua confecção (18/08/2022), sendo que os juros de mora de 1% somente serão devidos após o transcurso do prazo para pagamento voluntário do débito, momento em que configurada a mora do devedor. Intime-se o devedor para efetuar o pagamento do débito, sob pena de prosseguimento do feito com a penhora de bens. (...)”. Em suas razões recursais (id. 43231337) o Agravante sustenta, em linhas gerais, que muito embora tenha o d. Juízo de origem entendido não ter o devedor apresentado laudo técnico hábil a desconstituir a conclusão do Sr. Perito, em verdade, o que pretende o Agravante é uma interpretação estrita e correta da sentença. Nesse sentido, defende não haver qualquer determinação na sentença para que a alteração seja estendida às demais áreas do apartamento, além daquelas que compõe a fachada, sobretudo nas áreas internas como bancadas, instalações elétricas, hidráulicas, gás e acabamento geral da unidade privativa. Sustenta, nesse sentido, que o laudo pericial e a planilha de orçamentos que o acompanha estão dispondo de mais elementos que o determinado pela sentença. Tece outros arrazoados em defesa a sua tese, acrescendo a necessidade de efeito suspensivo ao recurso. Ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada Preparo no id. 43231338, p. 1/2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para sobrestar a continuidade do andamento processual, impedindo, assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença nas condições que entende ser incorreta, visto não previstas em sentença. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise interpretativa da sentença transitada em julgado, cuja conclusão firmada pelo perito, ao fixar o valor do débito em R$ 374.824,70, foi homologada pelo Juízo a quo. Nesse contexto, a continuidade do processo tende a prejudicar as partes, considerando a própria divergência quanto ao que restou consignado na sentença quanto ao valor devido e, de outro lado, porque o acolhimento da tese recursal importaria, a princípio, em alteração da obrigação exequenda. Logo, ao menos até que se analise detidamente a questão, prudente e necessário sobrestar o andamento do processo, diante da fundamentação relevante deduzida pela parte Agravante, assim como por se encontrar presente o risco da parte sofrer lesão grave e de difícil reparação. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o Colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora